Tribunal: TJES
Processo: 5003043-55.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – AFASTAMENTO DA TESE – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER NORTEADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão
aguarde
deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o ente
n
dimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes. v.g.
EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

2
.
Assim,

firmo de igual forma o entendimento de que
o termo inicial para contagem do
pr
azo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para
ambas as partes,
de modo que a decisão agravada não merece
reparos
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido,
nos termos do voto divergente
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003043-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILVAM MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – AFASTAMENTO DA TESE – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER NORTEADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão
aguarde
deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o ente
n
dimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes. v.g.
EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

2
.
Assim,

firmo de igual forma o entendimento de que
o termo inicial para contagem do
pr
azo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para
ambas as partes,
de modo que a decisão agravada não merece
reparos
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido,
nos termos do voto divergente
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DIVERGENTE

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por Gilvan Moreira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que não reconheceu a prescrição da pretensão executória nos autos nº 2000369-35.2022.8.08.0024, por considerar o trânsito em julgado uno como
dies a quo
para o início do referido prazo.

O E. Relator deu parcial provimento ao recurso de agravo, para

que o juízo de origem utilize no cálculo da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para a acusação.

Ocorre que, considerando o atual posicionamento adotado pelas Cortes Superiores,
peço vênia para discordar do voto proferido
pelo Eminente Desembargador Relator.

N
o que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória,
objetivando aplicar a duração razoável do processo,
a segurança jurídica,
e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição,
tenho adotado
entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória, a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão
deslinde final em sede de
repercussão geral
(
ARE 848.107/
DF -
Tema 788
)
,
afere-se que
tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o ente
n
dimento de que, deveras,
o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

Vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes - entendimento adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF.

A orientação passou a ser aplicada em ambas as Turmas Criminais do STJ, como aqui está:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

2. Agravo regimental desprovido.

(EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, firmo de igual forma o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, de modo que a decisão agravada não merece
reparos
.

Dito isto
e sem mais delongas
, pedindo
as devidas
vênias,
divirjo

d
o voto proferido pelo Eminente
Desembargador
Relator William Silva para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5003043-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GILVAM MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução interposto por Gilvam Moreira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que não reconheceu a prescrição da pretensão executória nos autos da execução n.º 2000369-35.2022.8.08.0024

Razões requer o reconhecimento da prescrição executória, sob o argumento de que esta deve ter como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação.

É um breve Relato. Passo a decidir.

Como se sabe, a prescrição executória ocorre quando o Estado perde o seu poder-dever de executar uma sanção penal definitivamente imposta pelo Poder Judiciário em razão de não ter atingido os prazos previstos em lei.

O Magistrado a quo não acolheu o pedido em razão de o Juízo ter encampado o entendimento do trânsito em julgado uno (simultâneo) para contagem do prazo prescricional.

No entanto, quanto ao marco da prescrição da pretensão executória do Estado, filio-me à corrente que entende ser o trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I do CP).

O entendimento deste Tribunal tem sido pela contagem da prescrição a partir do trânsito em julgado para a acusação e o próprio STJ oscila quanto ao entendimento sobre o caso, pendente de julgamento pelo STF (Tema 788).

Vejamos:

Sobre o termo inicial da prescrição da pretensão executória -trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I, do CP) ou para ambas as partes -, tem oscilado a jurisprudência, registrando-se precedentes do STJ adotando a tese do trânsito em julgado para a acusação, como no AgRg no HC n. 717.946/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022, onde se positivou que "[o] termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I, do Código Penal)". (AgRg no AgRg no HC n. 733.188/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Dessa forma, considerando que ainda não há tese vinculante sobre o entendimento a ser adotado em todo território nacional, mantenho a posição e que, considerando o trânsito em julgado da r. sentença condenatória para acusação, a prescrição deve ser analisada com base na pena in concreto, com fulcro no artigo 110, § 1º do Código Penal.

Considerando que há inconsistências quanto à data do trânsito em julgado, a questão não pode ser resolvida na via estreita do AGRAVO.

Posto isto,
dou provimento parcial ao recurso
a fim de que o juízo de origem utilize no cálculo da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para a acusação.

É como Voto.

4

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5003043-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GILVAM MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Agravo em Execução Penal interposto por
GILVAM MOREIRA
em face da r. Decisão, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da extinção de punibilidade, em razão da inocorrência da prescrição da pretensão executória.

O debate submetido a julgamento é repetitivo e eminentemente de direito, consistindo em definir
se
o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória da pena
é o trânsito em julgado para a acusação

ou

para ambas as partes
.

Com efeito, é cediço que a matéria teve sua
repercussão geral
reconhecida pelo c. Supremo Tribunal Federal em
2014
, estando pendente de julgamento sob o Tema nº 788 (ARE 848.107/DF, Relator(a): DIAS TOFFOLI).

Nesse período, estabeleceu-se certa divergência nos tribunais superiores. O Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,

ao julgar um feito afetado da Primeira Turma, fixou a tese de que
“
A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado,
para ambas as partes
, da condenação”
(AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

O raciocínio jurídico que sustenta esse entendimento é o de que o art. 112, I, do Código Penal – fruto de reforma em 1984 – precisa ser reinterpretado à luz da Constituição de 1988, em especial após o julgamento das ADCs 43 e 44 (2019), por meio das quais, em nome do princípio da presunção de inocência,
passou-se a exigir o trânsito em julgado da condenação para o início da execução da pena.

Essa não era a realidade constitucional vigente quando da edição do dispositivo legal em comento,
em que era
regra
a execução da pena a partir da decisão em 2ª instância, e, portanto, compatível
com
a dicção legal de que a prescrição da pretensão executória iniciava a partir do trânsito em julgado para a acusação
(RHC 62948, Relator(a): FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 21/06/1985).

A partir dessa
reinterpretação histórico-sistemática
, o Plenário do STF ressaltou que, ontologicamente, o instituto da prescrição pressupõe a inércia do exercício de uma pretensão, e, portanto,
enquanto não for possível executar a pena, não
se
fala em prescrição da pretensão executória
, pois, nas palavras do Min. Roberto Barroso
“estar-se-ia punindo o estado pela inação quando não poderia agir, ou seja, a prescrição somente se aplica em caso de não ser exercida a tempo a pretensão executória estatal”
1
.

Portanto, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado para ambas as partes, está latente a prescrição da pretensão punitiva (e seus respectivos marcos interruptivos), e não a prescrição da pretensão executória, posto que não há que se falar em reconhecimento da inércia na execução de uma pena ainda não definitiva.

Não ignoro que, em primeiro momento, houve uma certa resistência por parte do c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em adotar esse posicionamento, entendendo que o início do prazo da prescrição executória se dá
a partir do trânsito em julgado para a acusação,
tendo em vista a literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal, que passara ilesa a diversas reformas pós-Constituição de 1988, sendo, inclusive, mais benéfica ao réu.
Esse é o entendimento que vinha encampando,
até então, alinhado com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
.

Ocorre que essa divergência foi recentemente
superad
a
pela c. Terceira Seção do STJ – órgão que abrange ambas as turmas criminais daquele Sodalício – que, por ampla maioria (8x1),
alinhou-se ao posicionamento adotado pelo STF
, dizendo que
“por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto”,
isto é, de que
“o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para
ambas as partes
”
(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Vale mencionar que, até mesmo o e. Min. Jorge Mussi, que ficara vencido naquele julgamento da Terceira Seção do STJ,
já se curvou ao entendimento do Órgão
, proferindo decisões monocráticas nesse sentido (AgRg no HC n. 757.529, Ministro Jorge Mussi, DJe de 19/12/2022; HC n. 773.477, Ministro Jorge Mussi, DJe de 16/12/2022).

Ademais, há julgados deste eg.
TJES
já alinhados com a nova realidade jurisprudencial (AgExPe nº 5007966-61.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel.: Des. Subst. Rogério Rodrigues Almeida, julgado em 16/11/2022; AgExPe nº 5010460-93.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Helimar Pinto – Rel.: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 15/02/2023).

Portanto, em nome do ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, e, tendo em vista a coerência dos fundamentos jurídicos explicitados pelos tribunais superiores, rogo vênia para modificar o posicionamento por mim adotado até então, a fim de acolher o entendimento de que o termo inicial para a prescrição da pretensão executória é o
trânsito em julgado para
ambas as partes.

No caso vertente, o agravante foi condenado a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público na data de
25.02.2015
e para o recorrente em
19.3.2018
, quando foi possível a execução do título (Guia de Execução Penal – Id. 4614759, pp. 102 e 105).

Deste modo, de 19.3.2018 até a presente data, não decorreu o prazo prescricional de
08
(
oito
) anos,
incidente sobre a pena de
03
(
três
) anos d
e reclusão
(art. 109, inciso IV, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogando vênia ao e. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo E Des. Wallace Pandolpho Kiffer, para
N
EG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto, respeitosamente.

1
Íntegra do Voto na AI 794971 AgR. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=756283665. Acesso em 20mar2023. p. 27.